Tribunal: TJES
Processo: 5009681-02.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2026-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009681-02.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: GABRIEL BIONDES NASCIMENTO e outros

IMPETRADO: Juiz de Direito da 7 Vara Criminal de Vila Velha - ES

RELATOR(A):

PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTS. 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/2006. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. INDÍCIOS DE TRAFICÂNCIA. TRANCAMENTO PARCIAL DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de paciente presa preventivamente nos autos de ação penal em que responde pela suposta prática dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006). A impetração sustenta a ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar e requer o trancamento parcial da ação penal quanto ao crime de associação para o tráfico, ao argumento de inexistência de elementos aptos a demonstrar vínculo estável e permanente entre os acusados.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos aptos a justificar a medida extrema, nos termos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal; e (ii) saber se é cabível o trancamento parcial da ação penal, pela via do habeas corpus, quanto ao delito previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/2006, em razão da alegada ausência de justa causa e inépcia da denúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva mostra-se adequadamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante dos indícios de traficância extraídos da dinâmica da prisão em flagrante, da apreensão de cocaína fracionada e, sobretudo, da existência de condenação anterior da paciente pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, circunstâncias aptas a evidenciar risco concreto de reiteração delitiva.

Os relatos dos agentes públicos responsáveis pela abordagem constituem elementos indiciários idôneos nesta fase processual, inexistindo demonstração objetiva de irregularidade, abuso ou contradição capaz de afastar, de plano, a versão apresentada no auto de prisão em flagrante.

A comprovação documental da origem lícita de parte do numerário apreendido não possui aptidão, por si só, para descaracterizar os demais elementos indicativos da prática do tráfico de drogas, especialmente porque a segregação cautelar não se fundamentou exclusivamente na apreensão de valores.

As teses defensivas de uso próprio da substância entorpecente e de inexistência de vínculo associativo estável e permanente demandam aprofundado exame do conjunto probatório, providência incompatível com a cognição sumária própria do habeas corpus.

O trancamento da ação penal constitui medida excepcional, admissível apenas quando evidenciada, de plano, a ausência de justa causa, a atipicidade manifesta da conduta ou causa extintiva da punibilidade, hipóteses não verificadas no caso concreto, em que a denúncia contém descrição suficiente dos fatos imputados e permite o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

Revela-se adequada a conclusão do juízo de origem quanto à insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, consideradas as circunstâncias concretas do caso e a reincidência específica da paciente.

IV. DISPOSITIVO

Ordem denegada. Mantida a prisão preventiva e o prosseguimento da ação penal quanto aos delitos previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
Juliana Elaine Nascimento Coutinho
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 7ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, em razão da manutenção da prisão preventiva, decretada nos autos da ação penal nº
5006932-04.2026.8.08.0035
, na qual a paciente responde pela suposta prática dos delitos previstos nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006.

Registro, por oportuno, que o pedido de liminar foi indeferido.

A autoridade apontada como coatora prestou informações devidamente acostadas a estes autos.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento, nos termos do art. 249 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5009681-02.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: GABRIEL BIONDES NASCIMENTO
PACIENTE: JULIANA ELAINE NASCIMENTO COUTINHO

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 7 VARA CRIMINAL DE VILA VELHA - ES
Advogado do(a) PACIENTE: GABRIEL BIONDES NASCIMENTO - ES31375-A
Advogado do(a) IMPETRANTE: GABRIEL BIONDES NASCIMENTO - ES31375-A

VOTO

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
Juliana Elaine Nascimento Coutinho
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 7ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, em razão da manutenção da prisão preventiva, decretada nos autos da ação penal nº 5006932-04.2026.8.08.0035, na qual a paciente responde pela suposta prática dos delitos previstos nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006.

A impetração sustenta, em síntese, a ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, bem como a inépcia parcial da denúncia, quanto ao crime de associação para o tráfico.

Alega que a paciente foi presa em flagrante, na posse de apenas um pino de cocaína, enquanto a quantia de R$416,50 apreendida teria origem lícita, comprovada mediante extrato bancário demonstrando saque de benefício social realizado no mesmo dia da prisão.

Argumenta, ainda, inexistirem elementos concretos indicativos de vínculo estável e permanente, apto a caracterizar o delito previsto no artigo 35 da Lei de Drogas.

Quando da apreciação do pedido liminar restou consignado que:

[...] No caso concreto, não se vislumbra, ao menos neste juízo perfunctório próprio da via mandamental, flagrante ilegalidade apta a justificar a intervenção excepcional deste Tribunal.

Conforme consta dos autos originários, a paciente foi presa em flagrante, em contexto investigativo relacionado à prática de tráfico de drogas, após agentes da Guarda Municipal relatarem terem visualizado Juliana atravessando a via pública, para entregar objeto a terceiro indivíduo, o qual se evadiu do local ao perceber aproximação policial.

Durante abordagem, foi apreendido um pino de cocaína com a paciente, outro com a corré Iza Carla Silva de Jesus e, posteriormente, mais 22 pinos da mesma substância foram localizados sobre relógio medidor de energia, situado nas proximidades.

A dinâmica narrada pelos agentes públicos, especialmente no tocante à tentativa de entrega de objeto a terceiro, que empreendeu fuga, constitui elemento indiciário relevante, acerca da destinação mercantil do entorpecente, sobretudo quando analisada em conjunto, com a apreensão fracionada da substância ilícita.

Embora a defesa sustente que os entorpecentes não foram encontrados diretamente em poder da paciente, tal circunstância, por si só, não inviabiliza conclusão indiciária acerca da prática delitiva, notadamente porque a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores admite formação da justa causa, a partir do conjunto probatório colhido no flagrante, incluindo depoimentos prestados pelos agentes responsáveis pela diligência.

Nesse aspecto, os relatos policiais constantes do auto de prisão em flagrante possuem especial relevância nesta fase processual, porquanto revestidos de presunção relativa de legitimidade e coerência narrativa, inexistindo, até o presente momento, demonstração objetiva de má-fé, abuso ou contradição substancial, apta a infirmar integralmente versão apresentada pelos agentes públicos.

Também não prospera, neste momento processual, alegação de ausência absoluta de requisitos autorizadores da prisão preventiva.

A decisão impugnada consignou fundamentação concreta, relacionada à garantia da ordem pública e ao risco de reiteração delitiva, destacando que a paciente ostenta condenação anterior por tráfico de drogas e associação para o tráfico, com reprimenda de 8 anos de reclusão.

Referido fundamento revela-se juridicamente idôneo.

A reincidência específica em delitos da mesma natureza constitui elemento apto a evidenciar risco concreto de reiteração criminosa, legitimando, em tese, a imposição da segregação cautelar, para preservação da ordem pública, conforme orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

Além disso, a natureza da substância apreendida — cocaína —, associada ao modo de acondicionamento fracionado do entorpecente, constitui circunstância concreta legitimamente valorada pelo magistrado singular para fins cautelares.

É certo que a defesa trouxe aos autos extrato bancário demonstrando saque de benefício assistencial, no mesmo dia da prisão. O documento, de fato, possui aptidão para indicar origem lícita de parte do numerário apreendido.

Todavia, tal elemento probatório não possui força suficiente, isoladamente considerado, para descaracterizar integralmente os indícios de traficância descritos no auto de prisão em flagrante, sobretudo porque a manutenção da custódia não se amparou, exclusivamente, na apreensão do dinheiro, mas também na dinâmica da abordagem, na apreensão dos entorpecentes e, principalmente, na reincidência específica da paciente.

Há, ainda, aspecto que impede conclusão categórica favorável à tese defensiva: o extrato bancário indica saque no valor de R$ 600,00, enquanto a quantia mencionada como apreendida corresponde a R$ 416,50. Tal divergência quantitativa demanda aprofundamento probatório, incompatível com estreita via cognitiva do habeas corpus.

Do mesmo modo, alegação de que a paciente seria mera usuária ou dependente química, exige incursão aprofundada no acervo probatório, providência inviável nesta sede mandamental.

A apreensão de substância entorpecente fracionada, associada à narrativa policial acerca da dinâmica da conduta e aos antecedentes específicos da paciente, afasta, por ora, possibilidade de reconhecimento imediato da tese de uso próprio.

Quanto ao pedido de trancamento parcial da ação penal, relativamente ao delito previsto no artigo 35 da Lei nº 11.343/2006, igualmente não se verifica constrangimento ilegal manifesto.

É verdade que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige descrição mínima de vínculo estável e permanente, para configuração do crime de associação para o tráfico.

Entretanto, o trancamento da ação penal pela via do habeas corpus constitui medida excepcionalíssima, admissível apenas quando demonstrada, de plano e sem necessidade de incursão probatória, absoluta ausência de justa causa, atipicidade manifesta da conduta ou extinção da punibilidade.

Na hipótese, a denúncia foi recebida pelo magistrado singular após análise das teses defensivas, tendo o Juízo consignado que a peça acusatória descreve satisfatoriamente os fatos imputados e permite exercício pleno do contraditório e da ampla defesa.

Embora a impetração destaque manifestação ministerial favorável ao reconhecimento da inépcia parcial da denúncia, tal circunstância não vincula o magistrado, destinatário final da análise jurisdicional acerca da presença dos requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal.

A aferição definitiva acerca da existência, ou não, de vínculo associativo estável e permanente demanda instrução probatória e apreciação exauriente do conjunto fático-processual, providência incompatível com rito célere e cognicão sumária do habeas corpus.

Também não se mostra desarrazoada, neste momento, a conclusão judicial acerca da insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, especialmente diante da reincidência específica reconhecida na decisão impugnada.

A prisão preventiva, no caso concreto, encontra-se fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, inexistindo demonstração inequívoca de ilegalidade flagrante, arbitrariedade ou ausência absoluta de motivação. [...]

Verifico que não houve qualquer alteração fática ou jurídica, capaz de ensejar a modificação do entendimento antes exarado, motivo pelo qual mantenho in totum a decisão que indeferiu o pedido liminar.

Ante o exposto,
denego a ordem
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.